Tribunal: TCU
Processo: 032.761/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11410/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.761/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloisio Batista Pereira (XXX.650.936-XX); Angelina da Horta Queiroz (XXX.282.297-XX); Cassia Priscilla Tenorio do Nascimento (XXX.384.054-XX); Edson Aparecido de Lima (XXX.638.804-XX); Fransoisia de Oliveira Santos Nascimento (XXX.668.553-XX); Guilherme Soares Adorno (XXX.028.861-XX); Marinelma Maria do Nascimento Silva (XXX.462.124-XX); Monica Motta de Mattos Costa (XXX.890.387-XX); Renata Francineti Paiva Costa (XXX.771.603-XX); Rosane Silva Calcada Coelho (XXX.059.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.